Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por STERNA LINHAS AÉREAS LTDA, em sede de apelação (ID 38667677). Intimada com o fim de provar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício ou recolhimento do preparo, não comprovou modificação em seu estado econômico-financeiro que justificasse a concessão (ID 4748885). Na verdade, sequer forneceu documento novo, pois consta nos autos cópia de Balanço Patrimonial do ano de 2021. No mais, limitou-se a juntar cópia de extratos bancários de 2022; recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital do ano de 2021; e cópia de decisão judicial concessiva da gratuidade de justiça, proferida no processo n. 0008300- 77.2018.8.19.0207, da comarca do Rio de Janeiro (IDs 41832843/41832848). Conforme cópia do balanço patrimonial de dezembro de 2021, é possível verificar que os ativos da empresa, bens e direitos, são menores que suas obrigações. Contudo, considerando o capital social da recorrente, no valor de R$ 8.046.000,00 (oito milhões e quarenta e seis mil reais), não se pode crer que o pagamento das custas processuais poderá prejudicar as atividades da empresa. Portanto, não há evidências de que a recorrente preencha os pressupostos para o recebimento do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a suplicante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 21 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204